Tribunal: TJDFT
Processo: 0715333-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715333-42.2024.8.07.0000 RECORRENTE: HUANDERSON RITCHELLY ROCHA LOPES RECORRIDO: ROMANA PESSOA PICANCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERE PENHORA DE PARCELA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. REJEIÇÃO. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEVEDOR SERVIDOR PÚBLICO COM RENDA LÍQUIDA ELEVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE RENDA. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA DE VALORES IRRISÓRIOS. INOCORRÊNCIA. MEDIDA ADEQUADA E NECESSÁRIA À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com a extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso, o fato de o Juízo de origem ter adotado apenas um fundamento para indeferir o pedido de penhora não representa circunstância que limite a extensão do pedido submetido à apreciação judicial ou que restrinja a possibilidade deste Tribunal de Justiça apreciar livremente os argumentos sustentados pelas partes a respeito da postulação. 2. A regra no ordenamento jurídico pátrio é a impenhorabilidade dos salários e proventos, ressalvados os casos de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de valor remuneratório excedente de 50 salários-mínimos, nos moldes contidos no art. 833, IV e § 2o, do CPC. 2.1. Contudo, considerando a necessidade de dar proteção não apenas à verba salarial do devedor, mas também à satisfação do credor, tem-se admitido a penhora da remuneração do executado em percentual que não comprometa sua subsistência, notadamente quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente, conforme orientação sedimentada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência no 1.874.222-DF. 3. No caso dos autos, constata-se que diversas foram as tentativas de expropriação de bens para satisfação do crédito, contudo, restou frustrada a efetividade do processo de execução, não existindo outros meios para obter o cumprimento da obrigação, senão a penhora salarial ora vindicada. 3.1. Não se vislumbra risco a dignidade do devedor ou o comprometimento de sua subsistência, tratando-se de servidor público que percebe remuneração líquida superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais), o que representa verba remuneratória bastante superior à média nacional, derivada de cargo público dotado de estabilidade, com valor passível de suportar a penhora vindicada, notadamente por não terem sido apresentas provas de efetivo comprometimento de renda por parte do agravado. 4. Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: "Se, por um lado, a finalidade da penhora é a constrição de bens que garantam a execução, já que esta tem o fim de satisfazer o direito do credor, por outro lado, a inexpressividade do valor do bem em relação ao montante devido não impossibilita a penhora, porque o valor, ainda que mínimo, ameniza o prejuízo do exequente". (AgInt no REsp n. 1.380.626/SP) 4.1. Na hipótese dos autos, ainda que a penhora salarial possa ser insuficiente para pagamento do valor total da dívida, verifica-se que é o único meio conhecido para efetivação a execução e que é capaz de alcançar valores relevantes para recomposição dos graves prejuízos suportados pela agravante, que é pessoa idosa, vítima de aparente estelionato praticado com abuso de confiança pelo agravado. 5. Quanto ao percentual mensal da penhora de rendimentos, considerando ser elevada a remuneração líquida do agravante, a ausência de comprovação de comprometimento de renda, além dos indícios de ocultação patrimonial de montante elevado, auferido de modo ilícito, entendo que deve ser deferido o percentual de 30% (trinta por cento) vindicado pela agravante, pois se demonstra razoável e proporcional diante das especificidades do caso concreto. 6. Agravo de instrumento provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 10 do Código de Processo Civil, suscitando nulidade do feito por cerceamento de defesa, pois não lhe teria sido franqueada a oportunidade de produzir prova atestando sua condição financeira. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 10 do CPC, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos dispositivos legais apontados como violados, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no REsp n. 2.113.414/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto é firme o entendimento do STJ no sentido de que “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.528.351/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009